Tribunal: TJDFT
Processo: 0738349-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738349-93.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA HAYDEE D AMORIM GAGLIARDI MADEIRA RECORRIDO: CONDOMINIO DO BLOCO G SQS 205 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. EXEQUENTE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE. AÇÃO AVIADA POR CONDOMÍNIO. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR SÍNDICO QUE VIERA A SER SUBSTITUÍDO. PRESUNÇÃO DE POSTERGAÇÃO DA OUTORGA NO TEMPO, ENQUANTO PERDURAR O TRÂNSITO PROCESSUAL, SALVO SE FIRMADA POR TEMPO DETERMINADO OU EM HAVENDO RENÚNCIA OU DESTITUIÇÃO DO CAUSÍDICO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DA POSTULAÇÃO. EXECUTADA. EMBARGOS ACLARATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA (CPC, ART. 1.026). IMPOSIÇÃO LEGÍTIMA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 2. A regularidade da representação processual deve ser analisada por ocasião do ajuizamento da ação, não havendo que se falar em necessidade de novo mandato no curso processual se não outorgado por prazo certo, salvo em havendo denúncia ou revogação da outorga, daí defluindo a desnecessidade de o condomínio, que, de conformidade com o disposto no artigo 75, inciso XI, do Código de Processo Civil, é representado, ativa e passivamente, pelo administrador ou pelo síndico, diante da substituição do síndico que o representava, apresentar novo instrumento de mandato se não revogada a outorga firmada pelo antigo representante nem fora outorgada por prazo certo, pois a presunção, nessa situação, é de que a outorga, não firmada por tempo determinado, se posterga enquanto perdurar o processo, salvo em havendo renúncia dos patronos ou destituição por parte do condomínio. 3. A formulação de embargos de declaração manifestamente improcedentes traduzem abuso no exercício do amplo direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando a qualificação da pretensão declaratória como protelatória e a sujeição da embargante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.026, §2o, do CPC, à medida em que, consubstanciando o processo instrumento destinado à materialização do direito material, não se compatibiliza com o devido processo legal e com seu objetivo teleológico a perpetuação da causa mediante o uso do instrumento com intuito meramente protelatório. 4.Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, incisos II e III, §1o, incisos II e IV e §3o, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o do Estatuto da Ordem dos Advogados; 11, 75, inciso XI, 223, 278, todos do CPC; e 5o, inciso II, da CF; defendendo nulidade dos atos processuais, diante da irregularidade de representação processual do recorrido; c) artigos 927 e 928, ambos do CPC, sob o argumento de que os embargos de declaração opostos não seriam protelatórios, razão pela qual mostra-se ilegal a multa fixada, nos moldes do Tema 698 do STJ. Nas contrarrazões, a parte pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso II, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso especial no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 489, incisos II e III, §1o, incisos II e IV e §3o, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto à mencionada afronta aos artigos 5o do Estatuto da Ordem dos Advogados; 11, 75, inciso XI, 223, 278, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Alinhada essa premissa, na hipótese, conforme alegara a própria agravante, à época do ajuizamento da ação, a procuração apresentada pelo agravado estava firmada pelo síndico então eleito, ficando patente, então, a regularidade da representação processual do condomínio. O fato de, no curso da ação, que vem se desenrolando há tempos em razão da postura da agravante, ter havido a eleição de novos síndicos, é irrelevante, não conduzindo ao efeito almejado. A regularidade da representação processual deve ser analisada por ocasião do ajuizamento da ação, não havendo que se falar em necessidade de novo mandato, salvo em havendo denúncia ou revogação da outorga. O fato de terem sido eleitos novos síndicos no curso processual não demandava, a cada eleição, a apresentação de novo mandato se o condomínio não revogara a outorga firmada pelo antigo representante. A presunção, nessa situação, é de que a outorga, não firmada por tempo determinado, como no caso, se posterga enquanto perdurar o processo, salvo em havendo renúncia dos patronos ou destituição por parte do condomínio. Nesse sentido merecem destaque os seguintes precedentes desta Egrégia Corte de Justiça: ... Demais de tudo, ao invés do sugerido pela agravante, ainda que se reputasse necessária a apresentação de novo mandato a cada eleição de síndico novo, implicando irregularidade na representação processual do agravado, antes da afirmação da nulidade aventada ou da irregularidade de representação, deveria ser assinalado prazo para o condomínio regularizasse sua representação, consoante dispõe o artigo 76 do estatuto processual em compasso com o princípio da primazia na resolução do mérito e com o objetivo do processo. Somente então, acaso permanecesse o agravado inerte, é que haveria o efeito almejado, até porque viável a ratificação dos atos praticados. Antes disso, eventual irregularidade, ainda que o defendido estivesse revestido de lastro, não irradia nenhum efeito. Sob qualquer ótica, o que aduzira, aventando nulidade, carece de sustentação. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso no tocante à suposta ofensa aos artigos 927 e 928, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Nesse contexto, ressoa legítima a multa cominada. Com efeito, a agravante interpusera embargos de declaração por compreender que a decisão objeto do recurso era omissa. Mas os argumentos apresentados demonstram que sua insatisfação é com os termos da decisão, não havendo qualquer vício que justificasse o aviamento e acolhimento da pretensão aclaratória. Como se tratara de recurso manifestamente protelatório, sobejara legítima a condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do estatuto processual. O exercício à ampla defesa e ao contraditório não compactuam com posições extremadas e temerárias que extrapolem a materialização legítima de aludidos direitos. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a ausência de substrato material quanto ao direito evocado pelo agravante, ensejando que o inconformismo não seja acolhido” (ID 45647165), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que não se mostra possível, como já dito, de acordo com a Súmula 7 do STJ. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023